Tribunal: STF
Processo: ARE 1597182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DA AUTORA EMGEPRON - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS. “Verifica-se a ausência de interesse recursal da autora, porque não foi sucumbente no acórdão recorrido e também não invocou nulidade processual eventualmente ocorrida nesta ação rescisória. Recurso ordinário adesivo não conhecido.” (Relatora originária Ministra Delaíde Miranda Arantes).
RECURSO ORDINÁRIO DO PRIMEIRO RÉU. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE INFORMÁTICA, MATERIAL ELETRÔNICO, CONSTRUÇÃO E REPARO NAVAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES, MATERIAL BÉLICO, SIDERÚRGICAS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFRIGERAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ART. 485, V, DO CPC DE 1973. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENQUADRAMENTO SINDICAL DITADO PELA LEI AUTORIZADORA DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 511, § 2º, E 581, § 2º, DA CLT. CONFIGURAÇÃO. 1. Cuida-se de ação rescisória em que a EMGEPRON pugna pela desconstituição da decisão na qual declarado o enquadramento sindical de seus empregados em categoria profissional representada por sindicato dos metalúrgicos, que também representa os trabalhadores em empresas de construção e manutenção naval, com deferimento de reajustes salariais previstos nas convenções coletivas de trabalho firmadas pelo referido ente sindical. 2. O órgão prolator da decisão rescindenda havia concluído que os trabalhadores da EMGEPRON são representados pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro com base na fiscalização realizada pelo Ministério Público do Trabalho, na qual teria sido observado que dos 1071 empregados da empresa, 1000 trabalham em atividades típicas de estaleiro e construção naval, inexistindo outros elementos que indicassem que a atividade empresarial predominante seria a coordenação de projetos de interesse da Marinha do Brasil. 3. Entretanto, de acordo com o diploma legal que autorizou sua constituição, a finalidade principal da EMGEPRON é promover a indústria militar naval brasileira e gerenciar projetos de interesse da Marinha do Brasil. Não se trata de empresa estatal que opera em ambiente concorrencial e com intuito de lucro, mas de empresa com estreito vínculo com o Ministério da Marinha, tal como consta da Lei 7.000/1982, e que atua com o propósito precípuo de promover a indústria militar naval brasileira. E como empresa pública, integrante da administração pública indireta, vincula-se impreterivelmente ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Carta Política de 1988). Nesse contexto, a atividade preponderante, para fins de enquadramento em conformidade com as normas dos arts. 511, § 2º e 581, § 2º, da CLT, deve ser extraída primordialmente da lei autorizadora da constituição da empresa, e não das atividades circunstancialmente exercidas pelos empregados em determinado momento. 4. Decisão regional de procedência do pedido de corte rescisório confirmada. Recurso ordinário conhecido e não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente